Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-77.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:
RAMO DO DIREITO: DIREITO
ELEITORAL.
CLASSE
PROCESSUAL:
RECURSO
ELEITORAL.
ASSUNTO:
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. LIBERDADE DE IMPRENSA.
PUBLICAÇÃO
COMPULSÓRIA
DE
DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO -
NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO
NOVO DIRETÓRIO ESTADUAL – PR contra
decisão que julgou parcialmente procedente
representação eleitoral ajuizada em face de
DIÁRIO 360 LTDA.
2. A representação original alegava que a
representada veiculou conteúdo intitulado “TSE
oficializa inelegibilidade do ex-deputado Deltan
Dallagnol; órgão emite certidão definitiva”,
configurando propaganda eleitoral antecipada
negativa e divulgação de fato sabidamente
inverídico ou gravemente descontextualizado.
3. Em sede liminar, foi determinada a remoção

Num. 44920156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 29/06/2026 09:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909530358600000043855291
Número do documento: 26062909530358600000043855291
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2026 12:01:40
da publicação e a abstenção de republicação. A
decisão de mérito confirmou a tutela de
urgência, determinou a abstenção de nova
divulgação,
condenou
a
representada
ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00, mas
indeferiu o pedido de publicação compulsória da
decisão nos canais da representada por ausência
de necessidade e proporcionalidade.
4. O representante opôs embargos de declaração,
parcialmente acolhidos para excluir a anotação
de não incidência da multa diária. O recurso do
PARTIDO NOVO busca a reforma da sentença
na parte em que indeferiu a tutela reparatória
específica, requerendo a imposição de obrigação
de publicação da decisão judicial favorável nos
mesmos canais, moldes e duração em que
divulgado o conteúdo reputado irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a
sentença deve ser reformada para determinar a
publicação compulsória da decisão judicial
favorável nos mesmos canais, moldes e duração
em que divulgado o conteúdo reputado irregular,
considerando-se a suficiência da retirada do
conteúdo
e
da
aplicação
de
multa,
a
aplicabilidade do art. 497 do Código de Processo
Civil para tutelas reparatórias atípicas no
contexto eleitoral, e a compatibilidade da medida
com as garantias constitucionais da liberdade de
expressão e de imprensa, à luz das decisões do
Supremo Tribunal Federal sobre a interpretação
jor

Inteiro teor:
29/06/2026
Número: 0600227-77.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 12/06/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar nº 0600227-77.2026.6.16.0000,
ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face de Diário 360 Ltda (diário 360),
com fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese, no dia 17/04/2026, após o recebimento de
informações/reclamações de filiados, o Representante constatou a existência de propaganda
eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol, veiculada pela Representado, em seu site
de noticias. Eis: "TSE oficializa inelegibilidade do ex-deputado deltan dallagnol; órgão emite
certidão definitiva". "O Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) emitiu, em 16 de abril de 2026 , uma
certidão que oficializa o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o registro de candidatura de
Deltan Dallagnol (Novo) às eleições de 2022 para deputado federal. O documento consolida todas
as etapas do processo e confirma que não cabem mais recursos na Justiça Eleitoral sobre o
caso"(...).(Requer: liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob pena de multa
diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste Juízo;seja expedido ofício para que o
Facebook exclua a publicação com o denunciado conteúdo negativo, presente no seguinte
link;seja expedido ofício para que o Instagram exclua a publicação com o denunciado conteúdo
negativo, presente no seguinte link; seja ordenado que o Representado faça cessar a veiculação e
compartilhamento das postagens denunciadas nesta peça e cujo link foi devidamente
apresentado;seja o Representado proibida de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à
público a publicação aqui denunciada; bem como seja proibida de afirmar que Deltan está
inelegível;o deferimento do pleito liminar seja tornado definitivo, para todos os fins de direito;o
Representado seja condenado a reparar o dano por ela cometido, na forma específica, com a
publicação da decisão judicial positiva a respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos
mesmos moldes e duração em que elaborou o conteúdo irregular, que deve ser publicado nos
mesmos canais usados por ela na sua distribuição, sob pena de multa cominatória pelo
descumprimento.).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRENTE)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
DIARIO 360 LTDA (RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44920156
29/06/2026
09:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44920156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 29/06/2026 09:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909530358600000043855291
Número do documento: 26062909530358600000043855291
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2026 12:01:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.297
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600227-77.2026.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
SOCIEDADE: LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003780
RECORRIDO: DIARIO 360 LTDA
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: RAMO DO DIREITO: DIREITO
ELEITORAL.
CLASSE
PROCESSUAL:
RECURSO
ELEITORAL.
ASSUNTO:
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. LIBERDADE DE IMPRENSA.
PUBLICAÇÃO
COMPULSÓRIA
DE
DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO -
NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO
NOVO DIRETÓRIO ESTADUAL – PR contra
decisão que julgou parcialmente procedente
representação eleitoral ajuizada em face de
DIÁRIO 360 LTDA.
2. A representação original alegava que a
representada veiculou conteúdo intitulado “TSE
oficializa inelegibilidade do ex-deputado Deltan
Dallagnol; órgão emite certidão definitiva”,
configurando propaganda eleitoral antecipada
negativa e divulgação de fato sabidamente
inverídico ou gravemente descontextualizado.
3. Em sede liminar, foi determinada a remoção

Num. 44920156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 29/06/2026 09:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909530358600000043855291
Número do documento: 26062909530358600000043855291
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2026 12:01:40
da publicação e a abstenção de republicação. A
decisão de mérito confirmou a tutela de
urgência, determinou a abstenção de nova
divulgação,
condenou
a
representada
ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00, mas
indeferiu o pedido de publicação compulsória da
decisão nos canais da representada por ausência
de necessidade e proporcionalidade.
4. O representante opôs embargos de declaração,
parcialmente acolhidos para excluir a anotação
de não incidência da multa diária. O recurso do
PARTIDO NOVO busca a reforma da sentença
na parte em que indeferiu a tutela reparatória
específica, requerendo a imposição de obrigação
de publicação da decisão judicial favorável nos
mesmos canais, moldes e duração em que
divulgado o conteúdo reputado irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a
sentença deve ser reformada para determinar a
publicação compulsória da decisão judicial
favorável nos mesmos canais, moldes e duração
em que divulgado o conteúdo reputado irregular,
considerando-se a suficiência da retirada do
conteúdo
e
da
aplicação
de
multa,
a
aplicabilidade do art. 497 do Código de Processo
Civil para tutelas reparatórias atípicas no
contexto eleitoral, e a compatibilidade da medida
com as garantias constitucionais da liberdade de
expressão e de imprensa, à luz das decisões do
Supremo Tribunal Federal sobre a interpretação
jornalística de fatos públicos e decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso, em sua dimensão horizontal,
limita-se
ao
indeferimento
da
publicação
compulsória da decisão judicial, não sendo
adequado agravar a situação processual do
recorrido ou ampliar a devolução para além do
pedido recursal, uma vez que não houve recurso
do representado contra os capítulos que
reconheceram
a
ilicitude,
determinaram
abstenção e aplicaram multa.
7. Decisões do Supremo Tribunal Federal (Rcl nº
94.171/PR e Rcl nº 94.377/PR), em casos
correlatos envolvendo matérias jornalísticas

Num. 44920156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 29/06/2026 09:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909530358600000043855291
Número do documento: 26062909530358600000043855291
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2026 12:01:40
sobre a situação jurídico-eleitoral de Deltan
Dallagnol, reforçam a posição preferencial da
liberdade de expressão e de imprensa (ADPF nº
130/DF e ADI nº 4.451/DF), impondo máxima
cautela na intervenção judicial sobre conteúdo
jornalístico fundado em decisão pública da
Justiça Eleitoral.
8. A publicação compulsória da decisão judicial,
nos mesmos canais, moldes e duração da matéria
impugnada, constitui providência de intensidade
superior à própria remoção do conteúdo,
aproximando-se de direito de resposta ou
contrapropaganda, institutos com disciplina e
pressupostos legais específicos.
9. A aplicação subsidiária do art. 497 do Código
de Processo Civil não autoriza a criação de
medida
reparatória
atípica
que
imponha
conteúdo compulsório a órgão de imprensa em
representação pré-eleitoral, devendo observar a
compatibilidade com o microssistema eleitoral e
as garantias constitucionais da liberdade de
expressão e de imprensa.
10. A conclusão da sentença recorrida, que
indeferiu a providência por ausência de
necessidade e proporcionalidade diante da
remoção do conteúdo, da ordem de abstenção e
da aplicação da sanção legal, é mantida e
reforçada
pelas
decisões do
STF,
que
censuraram a própria retirada de circulação de
matérias jornalísticas sobre o mesmo núcleo
fático em casos correlatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
Tese
de
julgamento:
1. A
imposição
de
publicação compulsória de decisão judicial em
canais
de
comunicação,
como
medida
reparatória atípica em representação eleitoral, é
incompatível com as garantias constitucionais da
liberdade
de
expressão
e
de
imprensa,
especialmente quando o Supremo Tribunal
Federal já censurou a própria remoção de
conteúdo jornalístico em casos correlatos que
envolvem a interpretação de fatos públicos e
decisões judiciais. 3. A aplicação subsidiária do

Num. 44920156 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 29/06/2026 09:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909530358600000043855291
Número do documento: 26062909530358600000043855291
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2026 12:01:40
art. 497 do Código de Processo Civil não
autoriza a criação de medidas que ampliem a
intervenção
judicial
sobre
o
conteúdo
jornalístico além dos limites de necessidade,
adequação e proporcionalidade, em desrespeito
ao microssistema eleitoral e aos precedentes do
STF.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 36, § 3º; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 25, § 1º; Regimento Interno
deste Tribunal, art. 40; CPC, arts. 15, 497, 1.002,
1.013, caput e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº
130/DF; STF, ADI nº 4.451/DF; STF, Rcl nº
94.171/PR, Rel. Min. Nunes Marques; STF, Rcl
nº 94.377/PR, Rel. Min. Flávio Dino.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/06/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por PARTIDO NOVO DIRETÓRIO ESTADUAL – PR contra a
decisão proferida no id. 44887271, integrada pela decisão de id. 44906597, que julgou parcialmente
procedente a representação eleitoral ajuizada em face de DIÁRIO 360 LTDA.
Na origem, o representante sustentou que a representada veiculou, em seu portal de notícias e em perfis de
redes sociais, conteúdo intitulado “TSE oficializa inelegibilidade do ex-deputado Deltan Dallagnol; órgão
emite certidão definitiva”, o qual configuraria propaganda eleitoral antecipada negativa e divulgação de fato
sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado em desfavor de Deltan Dallagnol.
Em sede liminar, foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a remoção da
publicação impugnada, a expedição de ofício às plataformas Facebook e Instagram e a abstenção de
republicação do mesmo conteúdo ou de material substancialmente idêntico quanto à afirmação categórica de
que o TSE teria “oficializado” a inelegibilidade de Deltan Dallagnol para pleitos futuros (id. 44881221).

Num. 44920156 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 29/06/2026 09:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909530358600000043855291
Número do documento: 26062909530358600000043855291
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2026 12:01:40
A decisão de mérito julgou parcialmente procedente a representação, confirmando a tutela de urgência
anteriormente deferida, determinando a abstenção de nova divulgação do conteúdo impugnado ou de
afirmação categórica, em contexto relacionado ao pleito de 2026, de que o Tribunal Superior Eleitoral teria
“oficializado” ou “consolidado” a inelegibilidade atual de Deltan Dallagnol para eleição futura, condenando
a representada ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/1997, e indeferindo o pedido de publicação compulsória da decisão nos canais da representada, por
ausência de necessidade e proporcionalidade (id. 44887271).
O representante opôs embargos de declaração, sustentando omissão e contradição quanto ao afastamento da
incidência da multa diária fixada em sede liminar (id. 44890026). Os aclaratórios foram acolhidos em parte,
com efeitos infringentes, apenas para excluir do dispositivo a anotação de que não teria havido incidência da
multa diária diante da informação de retirada do conteúdo, mantendo-se, no mais, a decisão embargada.
Consignou-se, ainda, que eventual permanência do conteúdo deveria ser examinada em sede própria de
cumprimento ou descumprimento da ordem judicial (id. 44906597).
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada na parte em
que indeferiu a tutela reparatória específica. Afirma que a simples retirada do conteúdo e a aplicação de
multa seriam insuficientes para restabelecer a verdade perante o eleitorado; que a providência postulada não
se confunde com direito de resposta; que o art. 497 do Código de Processo Civil autorizaria a concessão de
tutela específica ou de resultado prático equivalente; e que a publicação impugnada teria integrado estratégia
coordenada de divulgação de informações falsas sobre a situação eleitoral de Deltan Dallagnol (id.
44911058).
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada e
a pretensão autoral seja julgada integralmente procedente, com a imposição de obrigação de publicação da
decisão judicial favorável nos mesmos canais, moldes e duração em que divulgado o conteúdo reputado
irregular.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido (id. 44914214).
Não houve determinação de remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de parecer
escrito sobre o recurso eleitoral, sem prejuízo de eventual intervenção oral em sessão, caso se entenda
necessário.
Os autos vieram conclusos a este Juízo após redistribuição.
É o relatório.

VOTO
I - Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a decisão proferida em sede de embargos de declaração foi publicada no
DJE do dia 10/06/2026 (id. 44909709) e o recurso foi interposto em 11/06/2026 (id. 44911058).

Num. 44920156 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 29/06/2026 09:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909530358600000043855291
Número do documento: 26062909530358600000043855291
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2026 12:01:40
Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido (id. 44914214).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de plano, à sua
análise.
II - Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da Resolução
TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para a apresentação de
contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que, oferecidas as contrarrazões ou
decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou ao relator, que deverá apresentá-los em
mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de parecer
escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o contraditório direto
entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação
juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência de obrigatoriedade
normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo da faculdade de atuação oral
em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional Eleitoral a
participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer, pedir a palavra pela
ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto, preserva a
celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial em sessão, caso
reputada necessária.
III - Mérito
A controvérsia deve ser examinada à luz do entendimento supervenientemente firmado pelo Supremo
Tribunal Federal em reclamações constitucionais oriundas de representações eleitorais deste Estado, todas
relacionadas a manifestações públicas sobre a situação jurídica de Deltan Dallagnol e, em especial, sobre a
afirmação de sua inelegibilidade a partir de decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
Em que pese o entendimento exarado pela colega Desa. Gisele Lemke, tendo em vista a necessidade de
adequação às reclamações STF nºs 94.171 e 94.377, ambas provenientes do Paraná, impõe-se a revisão da
solução conferida ao caso, nos limites da devolução recursal, considerando-se que não houve recurso do
representado.
No caso, a representação foi proposta em razão do conteúdo publicado pelo Diario 360 Ltda, na forma a
seguir:

Num. 44920156 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 29/06/2026 09:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909530358600000043855291
Número do documento: 26062909530358600000043855291
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2026 12:01:40
Pois bem.
A delimitação do exame decorre do efeito devolutivo do recurso, em sua dimensão horizontal ou de
extensão (tantum devolutum quantum appellatum). À luz dos arts. 1.002 e 1.013, caput e § 1º, do CPC,
aplicáveis supletiva e subsidiariamente ao processo eleitoral quando compatíveis (art. 15 do CPC), a decisão
pode ser impugnada no todo ou em parte, e somente se devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria
efetivamente impugnada, sem prejuízo do exame, em profundidade, das questões suscitadas e discutidas no
processo desde que relativas ao capítulo recorrido.
No caso, o recurso do PARTIDO NOVO limita-se ao indeferimento da publicação compulsória da decisão
judicial; não tendo o representado interposto recurso contra os capítulos que reconheceram a ilicitude,
determinaram abstenção e aplicaram multa, não se mostra adequado, em recurso exclusivo do representante,
agravar a situação processual do recorrente ou ampliar a devolução para além do pedido recursal.
Ainda assim, a pretensão recursal deve ser apreciada à luz da orientação superveniente do Supremo Tribunal
Federal em controvérsias substancialmente correlatas, oriundas deste Tribunal, envolvendo matérias
jornalísticas sobre a situação jurídico-eleitoral de Deltan Dallagnol e a afirmação pública de sua

Num. 44920156 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 29/06/2026 09:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909530358600000043855291
Número do documento: 26062909530358600000043855291
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2026 12:01:40
inelegibilidade a partir de decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
Na Reclamação Constitucional nº 94.171/PR, de relatoria do Ministro Nunes Marques, o Supremo Tribunal
Federal examinou decisão proferida em representação eleitoral movida pelo PARTIDO NOVO contra o
portal Congresso em Foco, também fundada em matéria jornalística sobre certidão emitida pelo Tribunal
Superior Eleitoral acerca do encerramento do Recurso Ordinário Eleitoral nº 0601407-70.2022.6.16.0000.
Naquela oportunidade, o STF ressaltou que a ADPF nº 130/DF confere posição preferencial à liberdade de
expressão e de imprensa, impondo ônus argumentativo reforçado para a supressão de conteúdo informativo.
Concluiu-se que a matéria se restringia, em larga medida, a reproduzir informações objetivas extraídas de
documento oficial do TSE e que a ordem de remoção, por suposta descontextualização, não superava o
parâmetro constitucional de proteção à atividade jornalística.
Na Reclamação Constitucional nº 94.377/PR, de relatoria do Ministro Flávio Dino, o Supremo Tribunal
Federal voltou a examinar decisão oriunda deste Tribunal em representação eleitoral ajuizada pelo
PARTIDO NOVO contra veículo jornalístico, relativa à publicação intitulada "TSE mantém inelegibilidade
de Deltan Dallagnol (Novo) após análise do caso". A reclamação foi julgada parcialmente procedente para
cassar a decisão reclamada por violação à ADI nº 4.451/DF.
Nessa decisão, o STF assentou que a reportagem impugnada limitou-se a relatar fatos em conformidade com
certidão expedida pela Secretaria Judiciária do TSE e com o conteúdo do acórdão que indeferiu o registro de
candidatura de Deltan Dallagnol nas eleições de 2022. Também registrou que a divergência interpretativa
sobre os efeitos futuros daquela decisão não transforma, por si só, a manifestação jornalística em fato
sabidamente inverídico ou propaganda eleitoral antecipada negativa, sobretudo quando ausente pedido
explícito de não voto.
Esses precedentes não impõem, no presente julgamento, declaração sobre a elegibilidade ou inelegibilidade
de Deltan Dallagnol para pleito futuro, matéria própria de processo de registro de candidatura ou de ação
adequada. O que deles se extrai, para os limites deste recurso, é a necessidade de máxima cautela na
imposição de medidas judiciais que ampliem a intervenção sobre conteúdo jornalístico fundado em decisão
pública da Justiça Eleitoral.
A publicação compulsória da decisão judicial, nos mesmos canais, moldes e duração da matéria impugnada,
constituiria providência de intensidade superior à própria remoção do conteúdo, pois imporia ao veículo de
comunicação a veiculação de mensagem judicial como forma de reparação pública. Tal medida aproxima-se,
funcionalmente, de direito de resposta ou de contrapropaganda, institutos que possuem disciplina própria e
pressupostos legais específicos.
A aplicação subsidiária do art. 497 do Código de Processo Civil não autoriza, por si só, a criação de medida
reparatória atípica capaz de impor conteúdo compulsório a órgão de imprensa em representação pré-
eleitoral, sobretudo quando o núcleo da controvérsia diz respeito à interpretação jornalística de fato público
e de decisão judicial. A incidência subsidiária do CPC deve observar a compatibilidade com o
microssistema eleitoral e com as garantias constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa.
No caso concreto, a sentença recorrida já havia indeferido a providência por ausência de necessidade e
proporcionalidade, diante da remoção do conteúdo, da ordem de abstenção e da aplicação da sanção legal. À
vista das Reclamações Constitucionais nº 94.171/PR e nº 94.377/PR, a conclusão deve ser mantida com

Num. 44920156 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 29/06/2026 09:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909530358600000043855291
Número do documento: 26062909530358600000043855291
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2026 12:01:40
reforço de fundamentação: se o Supremo Tribunal Federal censurou, em casos correlatos, a própria
retirada de circulação de matérias jornalísticas sobre o mesmo núcleo fático, não se mostra
compatível com esses paradigmas ampliar a intervenção judicial para obrigar o veículo a publicar
decisão judicial em seus canais.
A tutela jurisdicional eleitoral deve atuar sobre fatos concretos e dentro dos estritos limites de necessidade,
adequação e proporcionalidade. A discordância quanto à interpretação jurídica adotada por veículo de
imprensa pode e deve ser enfrentada no espaço público por meio de esclarecimentos, críticas, notas e
exercício regular do contraditório político e jornalístico, sem que se converta a decisão judicial em conteúdo
obrigatório imposto ao meio de comunicação.
Assim, nos limites da devolução recursal, deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo PARTIDO
NOVO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ, mantendo-se o capítulo da decisão recorrida que
indeferiu a publicação compulsória da decisão judicial nos canais do representado.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (15090) Nº 0600227-77.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: PARTIDO
NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR - Representantes do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000003780 - RECORRIDO: DIARIO
360 LTDA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44920156 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 29/06/2026 09:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062909530358600000043855291
Número do documento: 26062909530358600000043855291
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2026 12:01:40
Fernando Prazeres, os juízes, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette. Presente o procurador regional
eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.06.2026